Tribunal: TJSP
Processo: 2216515-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Dissolução de sociedade. Alteração da ordem de realização das provas. Descabimento. Alegação de que o agravado deu causa à demanda, o que poderia ser comprovado por prova oral. Ausência de interferência entre os modalidades probatórias, posto que pretendem evidenciar fatos diferentes.

Rateio dos honorários periciais. Possibilidade. Medida que se mostra mais justa, porque o interesse é

Ementa:

Dissolução de sociedade. Alteração da ordem de realização das provas. Descabimento. Alegação de que o agravado deu causa à demanda, o que poderia ser comprovado por prova oral. Ausência de interferência entre os modalidades probatórias, posto que pretendem evidenciar fatos diferentes.

Rateio dos honorários periciais. Possibilidade. Medida que se mostra mais justa, porque o interesse é comum, vez que o agravado não se opôs à dissolução e, de outra forma, não se poderia alcançar o cálculo pretendido.

Inclusão da empresa dissolvenda na divisão do pagamento. Descabimento. Não há interesse, por si, da sociedade na elaboração da perícia. A oneração recairia, em última análise, sobre os próprios sócios, agravante e agravado, em idêntica medida.

Recurso parcialmente provido.